Tribunal: STF
Processo: MS 37286
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Mandado de Segurança. Ato do Diretor de Pessoal da Câmara do Deputados. Incompetência. 
1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Diretor de Pessoal da Câmara dos Deputados, uma vez que essa autoridade não está incluída no rol do art. 102, I, d, da Constituição.
2. Remessa dos autos à Justiça Federal.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Edmilson Morais dos Santos contra ato do Diretor de Pessoal da Câmara dos Deputados. O ato indeferiu pedido administrativo de afastamento de penalidade de destituição de cargo em comissão que impediria o retorno do impetrante ao serviço público federal.
    2. O impetrante narra que a Coordenação de Secretariado Parlamentar teria rejeitado sua investidura no cargo de motorista de parlamentar, com fundamento na Portaria nº 10/2007, do Presidente da Câmara dos Deputados. Por meio desta Portaria, após processo administrativo disciplinar – PAD nº 126.504.2004 –, foi aplicada ao impetrante a pena de destituição de cargo em comissão, com vedação de retorno ao serviço público federal, nos termos do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990. 
    3. Alega que a proibição de nova investidura violaria a proibição de penas de caráter perpétuo e o direito ao trabalho, previstos no art. 5º, XLVII, b, e art. 6º, da Constituição Federal. Anota que outro servidor comissionado, também punido em razão dos fatos apurados no citado PAD, teve afastada a proibição de retorno ao serviço público, por meio de decisão proferida nos autos do processo nº 35767-0.2012.4.01.34, em curso na 14º Vara Federal do Distrito Federal. Argumenta ter havido o reconhecimento judicial da insubsistência da proibição de retorno ao serviço público.
    4. Pede, em sede liminar, sejam asseguradas a si a nomeação e posse no cargo comissionado da Câmara dos Deputados. No mérito, requer seja tornado efetivo no posto.
    5. O writ foi ajuizado e teve trâmite perante a 4º Vara Federal do Distrito Federal. A medida liminar foi indeferida. Foram colhidas as informações da autoridade impetrada e o parecer do Ministério Público.
    6. Nas informações, a Câmara dos Deputados esclarece que o impetrante atuou como Secretário Parlamentar entre 2003 e 2007. Por não cumprir seus deveres funcionais, foi apenado com a destituição do cargo em comissão, com impedimento de retorno ao serviço público federal. Informa que o impetrante requereu administrativamente o deferimento de sua nomeação e posse para cargo comissionado na Casa Legislativa, o que foi rejeitado pelo respectivo Diretor do Departamento de Pessoal.
    7. Em defesa do ato impugnado, alegou (i) a decadência da impetração; (ii) a prescrição do direito à revisão da penalidade aplicada; (iii) não aplicabilidade da decisão proferida no processo nº 35767-0.2012.4.01.34, em trâmite na 14º Vara Federal do Distrito Federal, ao caso, uma vez que o impetrante não foi parte naquele feito; (iv) a validade do parágrafo único do art. 137 da Lei 8.112/1990, que fundamenta a proibição de retorno ao serviço público federal imposta ao impetrante.
    8. O Ministério Público Federal opina pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Federal de primeiro grau para conhecer do writ, uma vez que o ato coator, embora exarado pela Coordenação de Secretariado Parlamentar da Câmara dos Deputados, teve como único fundamento a Portaria nº 10/2007, expedida pelo Presidente daquela Casa Legislativa. Argumenta que, dessa forma, houve impugnação de ato da Presidência da Mesa, o que ensejaria a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, nos termos do art. 102, I, d da Constituição Federal.
    9. A Juíza da 4ª Vara Federal do Distrito Federal acolheu a sugestão do Ministério Público e determinou a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal.
    10. Em vista da existência de pedido liminar e da distribuição do processo durante o recesso, os autos foram encaminhados ao Ministro Presidente, para que apreciasse a tutela de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno. O Ministro Presidente considerou que não se tratava de situação excepcional que justificasse sua atuação e determinou o encaminhamento dos autos ao meu gabinete (doc. 4).
    11. A Câmara dos Deputados apresentou novas informações (doc. 7). Além dos argumentos antes referidos, articulou com a incompetência desta Suprema Corte para apreciar o mandado de segurança.
    12. É o relatório. Decido.
    13. Embora a petição inicial não indique com clareza o ato considerado coator, a leitura dos seus termos e a análise da documentação permitem concluir que o presente writ está dirigido contra a decisão proferida pelo Diretor de Pessoal da Câmara dos Deputados, por meio da qual indeferido o requerimento formulado pelo impetrante para que fosse nomeado e empossado em cargo em comissão naquela Casa Legislativa. 
    14. Como se extrai dos documentos colacionados, a Assessoria Jurídica do Departamento de Pessoal constatou que o impetrante teria sido apenado com a sanção de destituição de cargo público, com impedimento de retorno ao serviço público federal, pela Portaria nº 15/2007, do Presidente da Câmara dos Deputados. E, por essa razão, assentou que aquele não poderia ser nomeado e empossado no cargo em comissão a que convidado a ocupar. O parecer foi acolhido pelo Diretor de Pessoal da Câmara dos Deputados, que decidiu pelo indeferimento do pedido de nomeação e posse. O impetrante questiona em suas razões esse pronunciamento.
    15. Considerando que o ato coator foi praticado pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados, fica evidenciada a incompetência da Suprema Corte para processar e julgar esta impetração. Isso porque, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, são da alçada deste Tribunal apenas os mandados de segurança formalizados contra atos das Mesas das Casas Legislativas. In verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”
    16. Diante do exposto, com base no art. 113, caput e § 2º, do CPC, e no art. 21, IX e § 1º, do RI/STF, declaro a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente mandado de segurança, e determino a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância - Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Publique-se. Intimem-se, inclusive a União.
    Brasília, 16 de setembro de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator